Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714351-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAMS DE SOUSA PAULA, REGIANE DE SOUSA PAULA, JEAN DOUGLAS SOUSA GOMES DE PAULA, DEANA DE SOUSA PAULA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: DEANA DE SOUSA PAULA, JEAN DOUGLAS SOUSA GOMES DE PAULA, WILLIAMS DE SOUSA PAULA, REGIANE DE SOUSA PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva ajuizada por WILLIAMS DE SOUSA PAULA E OUTROS em face do BANCO DO BRASIL S.A. objetivando a apuração da titularidade e dos valores devidos decorrentes de expurgos inflacionários incidentes nas cédulas de crédito rural celebradas com a instituição financeira e decorrentes de ação coletiva. Peço licença ao douto magistrado para utilizar o relatório da sentença de ID 53510471, in verbis: Trata-se de liquidação provisória de sentença por arbitramento, derivada de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores, que firmaram contratos de Cédula de Crédito Rural com o banco requerido, o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28% (variação BTN-F), ao invés do índice de 84,32% (referente ao IPC), aplicado em março de 1990. Foi proferida decisão saneadora no ID. 144821969, afastando as preliminares arguidas e determinando a realização de perícia para apuração do valor devido. O laudo pericial foi acostado no ID. 157073859. Ambas as partes apresentaram impugnações (ID 159286318 – requerido; ID 159745393 – requerentes). O perito apresentou esclarecimentos no ID 163454257, em relação aos quais os autores manifestaram ciência e o requerido ofertou nova impugnação. Decisão de ID 165412759 intimando o perito a analisar a existência de valores referentes ao PROAGRO (instituído pela Lei no 5.969/73) e, em caso afirmativo, efetuar o seu devido decote do valor indenizatório, apresentando novo laudo pericial. Laudo pericial complementar apresentado no ID 168618341. Os requerentes apresentaram impugnação no ID 171248046, ao passo que o requerido reiterou os termos da petição de id. 159286318. É o relatório. DECIDO. O Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília homologou os cálculos periciais, nos termos seguintes: Ante o exposto, homologo o laudo pericial e julgo parcialmente procedente o pedido de liquidação do título coletivo apresentado, cabendo aos autores, WILLIAMS DE SOUSA PAULA, REGIANE DE SOUSA, JEAN DOUGLAS SOUSA GOMES DE PAULA e DEANA DE SOUSA PAULA, solidariamente, o valor de R$ 81.811,87, relativo à cédula no 89/00124-9, a qual deve ser acrescido de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada pelo perito (ID no 168618342) até o efetivo pagamento. Julgo improcedente o pedido de liquidação, quanto à cédula n° 89/00088-9, uma vez que restou evidenciado que, em relação a ela, não há valor a ser reembolsado aos autores, nos termos da manifestação do perito. Extingo o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. Do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, a parte autora arcará com 50% e o réu solidariamente com 50% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que, observando a litigiosidade da ação, arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15. Após o trânsito em julgado, intime-se a autor para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC, bem como promover o recolhimento das custas processuais. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão de ID 53510480. Inconformadas, as partes interpuseram Apelações, alegando a necessidade de reforma da sentença. O réu interpôs seu recurso no ID 53510481. Preliminarmente, aponta a necessidade de inclusão da União e do Banco Central na demanda em razão da condenação solidária e da existência de litisconsórcio passivo. Consequentemente, aduz a incompetência do juízo estadual em razão da competência absoluta da justiça Federal. Suscita, ainda, a necessidade de processamento da liquidação pelo procedimento comum; a ausência do interesse de agir em razão da não comprovação do pagamento do empréstimo. No mérito, defende que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco agravante na liquidação de sentença. Aduz a necessidade de dedução da devolução decorrente da Lei no 8.088/1990, bem como os abatimentos referentes ao PROAGRO. Sustenta a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tece longas e reiteradas considerações, colaciona julgados e prequestiona os artigos 275 a 285 do Código Civil; o artigo 130, III, do Código de Processo Civil, o artigo 109 da Constituição Federal. Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido nos IDs 53510482 e 53510483. Contrarrazões dos autores no ID 53510488 em que refutam as alegações recursais e requerem o não provimento do recurso. Os autores apresentaram sua apelação no ID 53510490. Incialmente pleiteiam o recebimento do recurso em seu suplo efeito. No mérito, defendem a impossibilidade de abatimento dos valores referente ao PROAGRO em razão da inexistência de comprovação de sinistro. Ponderam que não consta no título exequendo nenhuma determinação de abatimento, seja do PROAGRO, seja decorrente da Lei no 8.08871990. Asseveram ainda, a inexistência de sucumbência recíproca, porquanto o Banco descumpriu a obrigação imposta no título executivo de recálculo da dívida e devolução aos mutuários que quitaram os financiamentos com taxas maiores, atraindo o princípio da causalidade, apta a impor o ônus sucumbencial exclusivamente ao réu. Tecem considerações e colacionam julgados em abono às teses recursais. Pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, afastando o desconto do PROAGRO, bem como atribuindo o ônus de sucumbência inteiramente ao réu. Preparo recolhido nos IDs 53510491 e 53510492. Contrarrazões do réu no ID 53510494 refutando as razões recursais e pelo não provimento do recurso. Intimados quanto ao possível não conhecimento dos recursos pelo despacho de ID 53650796, o réu peticionou no ID 54017462 e os autores, no ID 54077091, ambos afirmando a natureza de sentença do ato impugnado e, subsidiariamente, pleiteando a aplicação do princípio da fungibilidade. É o relatório. DECIDO. Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Os recursos não merecem ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade dos recursos é manifesta. Réu e autores interpuseram apelações em face da decisão que homologou o laudo pericial e encerrou a liquidação de sentença, intimando para início da fase de cumprimento provisório de sentença. Transcreve-se o dispositivo: Ante o exposto, homologo o laudo pericial e julgo parcialmente procedente o pedido de liquidação do título coletivo apresentado, cabendo aos autores, WILLIAMS DE SOUSA PAULA, REGIANE DE SOUSA, JEAN DOUGLAS SOUSA GOMES DE PAULA e DEANA DE SOUSA PAULA, solidariamente, o valor de R$ 81.811,87, relativo à cédula no 89/00124-9, a qual deve ser acrescido de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada pelo perito (ID no 168618342) até o efetivo pagamento. Julgo improcedente o pedido de liquidação, quanto à cédula n° 89/00088-9, uma vez que restou evidenciado que, em relação a ela, não há valor a ser reembolsado aos autores, nos termos da manifestação do perito. Extingo o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. Do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, a parte autora arcará com 50% e o réu solidariamente com 50% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que, observando a litigiosidade da ação, arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15. Após o trânsito em julgado, intime-se a autor para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC, bem como promover o recolhimento das custas processuais. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de decisão proferida em Liquidação de Sentença é o Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O código processual esclarece, também, o que é sentença, decisão e despacho: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. José Miguel Garcia Medina traz esclarecimento sobre o referido artigo: IV. Decisões final (sentença) e interlocutória. Conceito restritivo de sentença e extensivo de decisão interlocutória, no CPC/2015. Momento de prolação, conteúdo e abrangência da decisão. O art. 203 do CPC/2015, em seus §§ 1.o e 2.o, vale-se dos seguintes critérios, cumulativamente, para identificar a sentença, afastando-a da decisão interlocutória: a) é decisão final, que “põe fim” ao processo ou a uma de suas “fases”; e b) é decisão definitiva(que resolve o mérito, cf. art. 487 do CPC/2015) ou terminativa(que, por ausência de algum requisito processual, não resolve o mérito, cf. art. 485 do CPC/2015; sobre essa distinção, cf. comentário infra). Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o conceito legal de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar na descrição do § 1.o do art. 203 do CPC/2015 (cf. § 2.o do mesmo artigo). Para além da distinção entre decisões interlocutórias e sentenças (proveitosa para se determinar o recurso cabível), em outra obra apresentamos classificação mais ampla, com base em outros critérios, seja para fins didáticos, seja porque tais pronunciamentos se sujeitam a disciplinas ligeiramente diversas. As decisões em geral, tendo em vista seu objeto, podem ser assim consideradas: definitiva (ou de mérito), sumária (sobre o mérito ou sobre os efeitos da decisão de mérito), quase definitiva, terminativa, não terminativa e simples. Tais decisões podem ser finais (sentenças) ou interlocutórias. A respeito, cf. o que escrevemos em Curso de Direito Processual Civil Moderno cit., Cap. I, item 4.7.10. (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.43) O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que só é cabível apelação em Liquidação de Sentença nos casos em que é proferida sentença extinguindo definitivamente a ação, e agravo de instrumento em face da que encerra o procedimento, liquidando o crédito e permitindo o início do cumprimento de sentença. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Apelação, pois não é a via adequada para impugnar a decisão que apenas encerrou a fase de liquidação, possibilitando o início da fase de cumprimento de sentença, ainda que tenha aplicado o artigo 487 do Código de Processo Civil. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro das partes, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. REQUISISTOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (CPC, art.1015, parágrafo único). 2. A decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença é de natureza interlocutória, pois não resolveu o mérito ou colocou fim à fase executiva (CPC, art. 203, §2o). Portanto, é impugnável por agravo de instrumento com base no CPC, art. 1.015, parágrafo único. 3. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a decisão interlocutória que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença e apenas abriu prazo para a defesa da ré, de modo que a interposição do recurso de apelação caracteriza-se como erro grosseiro e inviabilizaa aplicação da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1707022, 07247600220208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O meio de impugnação adequado à decisão que homologa os cálculos na liquidação de sentença, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, é o agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade é inviável quando há meio de impugnação específico disposto em lei em razão da inocorrência de dúvida objetiva. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1674827, 07023776420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de realizar o juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. 3. No caso em exame a apelação se afigura inadmissível, pois não se trata do recurso adequado para impugnar decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. 3.1. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi regularmente denominada pelo Juízo singular. 4. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a parte recorrente interpõe apelação em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, do agravo de instrumento, diante da ocorrência de erro grosseiro. 5. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1634299, 07429897320218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento dos recursos, a eles deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos recursos, porque são manifestamente inadmissíveis. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 11:20:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador